Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-71.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000111-71.2019.8.05.0063 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: ANTÉRIO FÉLIX PEREIRA ADVOGADO: EDVALDO BARBOSA BRITO APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Antério Félix Pereira, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a legitimidade da extinção do feito, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, quando o Autor, de forma expressa, optou por aforar a demanda perante o Juízo Comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, tem natureza relativa, sendo facultado ao Demandante optar pelo ajuizamento da lide perante o Juízo Comum. 4. A opção pelo rito da Lei nº 9.099/95 implica renúncia ao valor excedente ao limite legal, salvo conciliação, o que evidencia a faculdade do Requerente, quanto à via eleita. 5. A jurisprudência dos Tribunais confirma que a parte pode escolher entre o Juizado Especial e a Justiça Comum, sendo inviável a remessa compulsória do feito ao Juizado Especial. 6. A extinção do processo pelo julgador a quo, com base em suposta competência absoluta do Juizado Especial, configura negativa de prestação jurisdicional e deve ser desconstituída. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. ——————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 44; Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º; Lei Estadual/BA nº 10.675/96, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Ap nº 70075912451, 18ª Câm. Cível, Rel. João Moreno Pomar, j. 13.12.2017; TJRS, CC nº 0058102-10.2020.8.21.7000, Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 13.08.2020; TJRS, AI nº 70081313769, 16ª Câm. Cível, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 26.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000111-71.2019.8.05.0063, oriunda da Vara dos Feitos e Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, na qual figura como Apelante ANTÉRIO FÉLIX PEREIRA, sendo Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando a anulação da sentença e o retorno dos fólios ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.